Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-84.2021.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000365-84.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUAN DE ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 078.717.551-02 (APELANTE), ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA - CPF: 056.505.231-42 (APELANTE), DIOGO CORREA - CPF: 000.177.241-47 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), BICHO DA FRUTA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EPP - CNPJ: 11.653.655/0001-85 (VÍTIMA), CAMILA FREITAS DA SILVA - CPF: 053.233.231-83 (ASSISTENTE), JOAO GILBERTO GUNTZEL - CPF: 711.299.109-97 (ASSISTENTE), ISOMAC MAQUINA DE COSTURA E AVIAMENTOS (VÍTIMA), VCR SUPERMOTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS MAJORADOS E QUALIFICADOS – RECURSO DEFENSIVO - 1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS 03 CRIMES DE FURTO MAJORADO E QUALIFICADO – POSSIBILIDADE – HÁ DADOS QUE DEMONSTREM A PLURALIDADE DE AÇÕES CRIMINOSAS DE FURTO – A CONTINUIDADE DELITIVA EXIGE A REPETIÇÃO DELITIVA DO CRIME, POR DIVERSAS VEZES AO LONGO DE UM TEMPO DETERMINADO, MODUS OPERANDI E DESÍGNO DE VONTADE ENTRE OS RÉUS – PENAS CORPÓREA E DE MULTA READEQUADAS – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA UM DOS RÉUS, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO - 2. ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PARA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A demonstração da pluralidade de repetições da ação delitiva, por diversas vezes ao longo de um período de tempo definido, implica na possibilidade do reconhecimento continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal). In casu, os crimes de furto foram praticados no mesmo dia, com diferença de pouco mais de uma hora entre o primeiro e o terceiro, em locais próximos, bem como utilizada a mesma maneira de execução.

1.1. Sendo a pena corpórea do réu alterada, sendo estabelecida em patamar inferior a 08 anos de reclusão, não se tratando de réu reincidente, obrigatoriamente, o regime inicial de cumprimento deve ser mais brando do que o fechado, sendo essa providência promovida de ofício, diante do não questionamento de tal questão nas razões recursais.

2. A isenção das custas processuais deve ser analisada na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir sua real situação econômico-financeira.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de
Recursos de Apelação Crimina
l interpostos por
LUAN DE ASSUNÇÃO DA SILVA
e
ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA
, visando reformar a sentença que condenou LUAN DE ASSUNÇÃO DA SILVA como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, I e IV, c/c artigo 71 (1º e 2º Fatos) e 69 (3º Fato), todos os Código Penal e artigo 28, da Lei 11.343/06, às penas de de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 481 (quatrocentos e oitenta e um) dias-multa; e, ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA como incurso no artigo 155, §§1º e 4º, I e IV, c/c artigo 71 (1º e 2º Fatos) e 69 (3º Fato), e artigo 329. “caput”, todos do Código Penal, as penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa.

O turno defensivo, pretende seja reconhecida aos recorrentes a continuidade delitiva também em relação ao terceiro furto cometido na empresa CRV Motos, tendo em vista que todos foram cometidos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução.

Pretende ainda, seja deferida a justiça gratuita aos acusados, isentando-os do pagamento das custas processuais, considerando que são hipossuficientes e foram assistidos pela Defensoria Pública.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões, rechaçando todos os argumentos produzidos nas razões de apelação, protestando pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
do douto Procurador, Dr. José de Medeiros, manifesta pelo
provimento parcial
do recurso ministerial para aplicar a continuidade delitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“1º FATO – FURTO MAJORADO E QUALIFICADO (ART. 155, §1º, e § 4º, incisos I e IV, CP) (LOJA BICHO DA FRUTA) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de janeiro de 2021, por volta de 01h20min, no estabelecimento comercial denominado Loja Bicho da Fruta, situado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 733, Centro, neste município de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA e LUAN DE ASSUNÇÃO DA SILVA, imbuídos de animus furandi (intento de furtar), subtraíram, para si ou para outrem, agindo em concurso de pessoas, durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, de cor dourada; 01 (um) aparelho celular, modelo Iphone 6, de cor cinza com capa vermelha; e a quantia de R$ 4.182,00 (quatro mil cento e oitenta e dois reais) em espécie, pertencentes à vítima Loja Bicho da Fruta, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.11741.

2º FATO – FURTO MAJORADO E QUALIFICADO (ART. 155, §1º, e § 4º, incisos I e IV, CP) (LOJA ISOMAC).

Consta, também, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de janeiro de 2021, por volta de 01h30min, no estabelecimento comercial denominado Loja Isomac, situada na Avenida Rio Grande do Sul, nº 765, Centro, neste município de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA e LUAN DE ASSUNÇÃO DA SILVA, imbuídos de animus furandi (intento de furtar), subtraíram, para si ou para outrem, agindo em concurso de pessoas, durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J6, de cor preta; e 01 (uma) mochila de cor preta com detalhe de couro no zíper, pertencentes à vítima Loja Isomac, conforme Boletim de Ocorrência nº 2021.11307.

3º FATO – FURTO MAJORADO E QUALIFICADO (ART. 155, §1º, e § 4º, incisos I e IV, CP) (VCR MOTOS)

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 02h40min, no estabelecimento comercial denominado VCR Supermotos, situado na Avenida Mato Grosso do Sul esquina com a Avenida Goiás, nº 832, Bairro Alvorada, neste município de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA e LUAN DE ASSUNÇÃO DA SILVA, imbuídos de animus furandi (intento de furtar), subtraíram, para si ou para outrem, agindo em concurso de pessoas, durante o repouso noturno e mediante o rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis consistentes 01 (uma) jaqueta de motociclista, marca LS2ERRAIVO, de cor preta; 01 (um) capacete, marca LS2FF353, nas cores rosa e branco; e 01 (um) carregador de celular Iphone, pertencentes a vítima VCR Supermotos, conforme Boletim de Ocorrência nº 11761.

4º FATO – POSSE DE DROGAS (ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006)

No mais, consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de janeiro de 2021, em horário não identificado precisamente, mas certo que no interior da residência do genitor de Luan de Assunção Silva, neste município de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA guardou e tinha em depósito, para uso próprio, 01 (uma) trouxa de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 01 – id. 47525584.

5º FATO – RESISTÊNCIA (ARTIGO 329, CAPUT, CP)

Por fim, consta, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 13 de janeiro de 2021, em horário não identificado precisamente, mas certo que próximo a residência de seu genitor, neste município de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado LUAN DE ASSUNÇÃO DA SILVA opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, consoante Boletim de Ocorrência nº 2021.11741.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 155, §1º, e § 4º, incisos I e IV, c.c. art. 69 (três vezes em concurso material de crimes), e do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, todos do Código Penal, em concurso material de delitos; e de LUAN DE ASSUNÇÃO DA SILVA como incurso nas sanções do artigo 155, §1º, e § 4º, incisos I e IV, c.c. art. 69 (três vezes em concurso material de crimes), e do artigo 329, caput, todos do Código Penal, em concurso material de delitos.” (sic)

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA COM RELAÇÃO AO 3º FATO.

Pretendem os recorrentes o reconhecimento da continuidade delitiva.

A continuidade delitiva possui previsão no artigo 71 do Código Penal:

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

Ao negar a aplicação da continuidade delitiva, o magistrado sentenciante, assim fundamentou sua decisão:

"Induvidoso que o crime cometido pelos réus narrado no 3º fato não pode ser considerado como continuidade delitiva daqueles narrados nos 1º e 2º fatos, ante o rompimento do ânimo inicialmente existente.

O artigo 71 do Código Penal estabelece critérios claros para a caracterização da continuidade delitiva: “mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”.

(...) Deve, portanto, estar presente o elemento volitivo voltado ao fracionamento de uma mesma conduta em várias, de modo a facilitar a execução do crime ou mesmo garantir o sucesso da atividade delitiva.

O requisito subjetivo é a unidade de desígnio na prática de um único crime, é dizer, o liame volitivo entre os delitos vários, que na verdade são um só, apto a demonstrar que a conduta subsequente constituiu um desdobramento do antecedente.

Não é este o caso dos autos, ao menos em relação ao 3º fato descrito na denúncia.

Os acusados dedicaram-se a praticar vários crimes conexos entre si e outro independente destes. O 3º fato não era continuação dos demais.

Não houve a intenção por parte dos réus, em relação ao 3º fato, de cindirem uma conduta para que se possibilitasse a execução dos crimes.

(...) Portanto, em relação ao 3º fato deve ser aplicado os efeitos do artigo 69 do Código Penal." (sic - id. 95744052)

Após analisar a dinâmica dos crimes perpetrados, constato que os três crimes de furto tratados neste feito foram praticados pelos apelantes/réus no mesmo dia, no caso, 13/01/2021, em três estabelecimentos comerciais diferentes, na mesma cidade, separados uns dos outros por pequena distância e, em curto espaço de tempo, ou seja, entre 1h20min e 2h40min. Em miúdos, em pequeno espaço de tempo. Para se ter uma ideia, o Enunciado nº. 36 da Turma de Câmaras Recursas Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, previne:

“A prática de crimes patrimoniais em intervalo de tempo superior a 30 (trinta) dias não configura a continuidade delitiva”.

Ainda, tem-se que o “modus operandi” foi o mesmo (arrombamento) e concurso de pessoas.

Não ignoro que a doutrina e a jurisprudência dos nossos Tribunais reconhecem que não basta o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva (circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução) para o reconhecimento da continuidade delitiva, mas também, há necessidade de averiguação do requisito subjetivo, ou seja, a unidade de desígnios, já que é adotada a teoria mista, ou teoria objetiva-subjetiva.

Assim, observo como possível o reconhecimento da continuidade delitiva, considerando as especificidades dos fatos, visto que os furtos foram cometidos em um mesmo dia, em locais próximos e em curto espaço de tempo utilizando-se do mesmo modo de agir.

Somado a isso, tem-se o fato de não ser possível aferir a intenção dos apelantes em cometerem apenas os dois primeiros furtos e, no calor dos acontecimentos, terem decidido cometer o terceiro furto.

Portanto, sem maiores delongas, é plenamente possível incidir a causa de aumento do crime continuado ao terceiro crime de furto.

Analisando a dosimetria aplicada pelo magistrado sentenciante, esta se deu nos seguintes moldes:

Quanto ao réu LUAN:

LUAN DE ASSUNÇÃO DA SILVA

CRIME DO ARTIGO 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL

O crime tipificado no artigo 155, § 2º, do Código Penal, prevê pena de 02 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que possui culpabilidade normal a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Assim, observa-se que o réu possui condenações transitadas em julgado em data anterior ao cometimento do crime e se prestam a gerar reincidência (2000006-59.2021.8.11.0032), que será valorado em momento oportuno.

Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade. No que tange ao motivo do crime são os normais a espécie.

Uma das circunstâncias serve para qualificar o delito (destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), ao passo que a outra se presta a ser analisada nesta fase de dosimetria da pena (mediante concurso de duas ou mais pessoas), devendo ser valorada negativamente.

As consequências do crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Há atenuante da confissão espontânea, porém, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (reincidência [executivo de 2000006-59.2021.8.11.0032]). Uma vez que a reincidência é preponderante, devendo prevalecer sobre a atenuante da confissão espontânea, nos exatos termos do art. 67 do Código Penal (HC 105.543/MS, j. 29/04/2014), a pena deve ser agravada em 06 (seis) meses.

Incide a causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, pelo que aumento em 1/3 (um terço), fixando a pena em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição.

Fixo a pena de LUAN DE ASSUNÇÃO DA SILVA, para cada um dos crimes, em 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Considerando o reconhecimento da continuidade delitiva entre o 1º e 2º fatos, aumento a pena de um deles em 1/6, fixando-a em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Em relação ao 3º fato, aplico o disposto no artigo 69 do Código Penal e somo as penas já aplicadas, atingindo a pena de LUAN DE ASSUNÇÃO DA SILVA DEFINITIVAMENTE o patamar de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias reclusão e ao pagamento de 481 (quatrocentos e oitenta e um) dias-multa ao valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.” (sic)

O magistrado estabeleceu a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, para cada crime de furto.

In casu, tratando-se de 03 (três) crimes de furto, entendo que a fração a ser aplicada, deva ser a de 1/5 (um quinto).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADES AMPLAMENTE COMPROVADAS – APELANTE CONFESSO – 2. REQUERIDA A ELEVAÇÃO DO QUANTITATIVO DE REDUÇÃO DE PENA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE JÁ COMPENSADA NA SENTENÇA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, SOBRE A QUAL NÃO PODERÁ PREPONDERAR, DIANTE DA MULTIREINCIDÊNCIA DO APELANTE – 3. FRAÇÃO ATINENTE À CONTINUIDADE DELITIVA – CRITÉRIO – QUANTIDADE DE ILÍCITOS PRATICADOS – PRETENDIDA REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO O COMETIMENTO DE INÚMEROS ILÍCITOS NA SÉRIE CONTINUADA – 4. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA CALCULADA SEPARADAMENTE PARA OS DELITOS CONSUMADOS E TENTADOS, COM POSTERIOR APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – NECESSIDADE DE REFORMA DE OFÍCIO – CONTINUIDADE DELITIVA QUE DEVE SER APLICADA UMA ÚNICA VEZ PARA OS OITO CRIMES DE FURTO – PENA REDIMENSIONADA – 5. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, C E § 3º, DO CÓDIGO PENAL – 6. PLEITEADO O DEIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE MULTIRREINCIDENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – 7. APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. É imperiosa a manutenção da condenação da apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração a sua confissão em juízo, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Tratando-se de condenado multirreincidente, não há falar-se em preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência.

3. Em casos nos quais fica caracterizada a continuidade delitiva, a fração aumentativa dela decorrente deve ser fixada com base no número de infrações cometidas. Assim, verificada a ocorrência de oito crimes, correta a sentença que fixou o quantitativo máximo da majorante em comento.

4. Deve ser aplicada uma única fração referente à continuidade delitiva, para os oito crimes patrimoniais perpetrados pelo apelante, porquanto se tratam de delitos da mesma espécie e foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução.

5. A manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena é medida escorreita, quando o condenado é reincidente e for verificada a existência de circunstância judicial desfavorável que indique a necessidade de fixação de um regime mais rigoroso.

6. Não há como conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, eis que ele é multirreincidente; e permaneceu preso durante toda a instrução.

7. Recurso desprovido, com providências de ofício.” (N.U 0016386-98.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 15/09/2021)

Assim, para 02 crimes continuados se aplica acréscimo de um sexto; para 03 crimes, acréscimo de um quinto; para 04 crimes, acréscimo de um quarto; para 05 crimes, acréscimo de um terço; para 06 crimes, acréscimo de 50%; e para mais de 06 crimes, acréscimo de dois terços.

Dessa forma, aplicando-se a fração de 1/5 (um quinto) à 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se a pena final para o crime continuado de furto, de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Necessária também a readequação da pena de dias-multa. Tendo por base que a pena para o crime de furto varia de 02 a 08 anos de reclusão, e a pena de dias-multa mínima prevista em lei é de 10 dias-multa, fixo a pena de multa em 28 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena, mantem-se o inicial fechado, em razão da reincidência do réu e da sua pena final ficar acima de 04 anos de reclusão.

Quanto ao réu ALLYSSON:

“ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA

CRIME DO ARTIGO 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL

O crime tipificado no artigo 155, § 2º, do Código Penal, prevê pena de 02 (dois) a 8 (oito) anos, e multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que possui culpabilidade normal a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Assim, observa-se que o réu não possui condenações transitadas em julgado em data anterior ao cometimento do crime e se prestam a gerar reincidência ou maus antecedentes.

Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua conduta social, assim como sua personalidade. No que tange ao motivo do crime são os normais a espécie.

Uma das circunstâncias serve para qualificar o delito (destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa), ao passo que a outra se presta a ser analisada nesta fase de dosimetria da pena (mediante concurso de duas ou mais pessoas), devendo ser valorada negativamente.

As consequências do crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

Ponderadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Não há agravantes. Se faz presente a atenuante genérica inserta no art. 65, III, alínea “d” do Código Penal, tendo em vista que o agente confessou espontaneamente a autoria do crime, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses.

Incide a causa de aumento prevista no parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, pelo que aumento em 1/3 (um terço), fixando a pena em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Não há causas de diminuição.

Fixo a pena de ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA, para cada um dos crimes, em 03 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Considerando o reconhecimento da continuidade delitiva entre o 1º e 2º fatos, aumento a pena de um deles em 1/6, fixando-a em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Em relação ao 3º fato, aplico o disposto no artigo 69 do Código Penal e somo as penas já aplicadas, atingindo a pena de ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA DEFINITIVAMENTE o patamar de 07 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias reclusão e ao pagamento de 321 (trezentos e vinte e um) dias-multa ao valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento no artigo 33, §3°, e artigo 59, todos do Código Penal, e tendo em conta que parte das circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime FECHADO.” (sic)

O magistrado estabeleceu a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, para cada crime de furto.

In casu, tratando-se de 03 (três) crimes de furto, entendo que a fração a ser aplicada, deva ser a de 1/5 (um quinto).

Dessa forma, aplicando-se a fração de 1/5 (um quinto) à 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tem-se a pena final para o crime continuado de furto, de 04 (quatro) anos de reclusão.

Necessária também a readequação da pena de dias-multa. Tendo por base que a pena para o crime de furto varia de 02 a 08 anos de reclusão, e a pena de dias-multa mínima prevista em lei é de 10 dias-multa, fixo a pena de multa em 20 dias-multa.

Ainda, observo
a imperativa necessidade de revisitar o regime inicial de cumprimento de pena,
a qual promovo de ofício. Diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e a pena-base fixada acima do mínimo legal, constato não ser possível a fixação do regime mais brando, qual seja o aberto, porém também entendo como inviável a fixação do regime mais gravoso, qual seja o fechado, devendo ser aplicado in caso, o regime intermediário, qual seja, o semiaberto em favor do réu ALLYSSON.

DO NÃO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS.

Por fim, no que se refira ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo salientar que o referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de penúria.

Com efeito, sobre esse tema o artigo 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor que
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, destarte, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Na verdade, inexiste previsão legal autorizadora da isenção da quitação das custas processuais, porquanto, o que assegurava a Lei nº. 1060/50, em seu antigo artigo 12, hoje revogado, e o que atualmente assegura o § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão da referida obrigação enquanto perdurar o seu estado de insuficiência financeira, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário.

Daí porque, não sendo exigível, de imediato, a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de sua isenção, pois, o assunto, conforme asseverado linhas volvidas, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos defensivos para reconhecer a continuidade delitiva quanto ao terceiro crime de furto qualificado, estabelecendo a pena final de LUAN DE ASSUNÇÃO DA SILVA em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, readequando a pena de multa, estabelecendo o pagamento de 28 dias-multa, em regime inicial fechado e a pena final de ALYSSON MATOS DE OLIVEIRA em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa e DE OFÍCIO readequado o regime inicial de cumprimento de pena, para o semiaberto, mantendo inalterados os demais pormenores da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021